Tribunal: TJMT
Processo: 1026571-39.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. TELAS SISTÊMICAS. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais, julgada parcialmente procedente.
2. A sentença fora reformada em sede de recurso inominado, sendo julgado improcedente os pedidos iniciais.
3. Em uma reanálise probatória, vislumbra-se uma mudança de entendimento, uma vez que as provas juntadas são de caráter unilateral e não se revelam suficientes a comprovar o débito.
4. Decisão monocrática reformada para manter incólume a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.
5. Recurso de agravo interno conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026571-39.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES,

DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ROSIVEL MIGUEL DE SOUZA - CPF: 630.397.451-15 (RECORRENTE), VITOR BERNARDINELLI DACACHE - CPF: 024.820.171-90 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023